Tribunal: TJES
Processo: 0010958-04.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010958-04.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIST MATERNIDADE E INFANCIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0010958-04.2009.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sob alegação de omissão quanto à incidência da Súmula 106 do STJ diante da paralisação do feito por período superior a quatro anos sob responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação da Súmula 106 do STJ; (ii) estabelecer se a paralisação do processo por morosidade do Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o vício compromete a conclusão do julgado.

4. O acórdão embargado aplica automaticamente o Tema 566/STJ sem enfrentar a tese de paralisação do feito por falha do mecanismo judicial, configurando omissão relevante.

5. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo), exige a inércia do exequente após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

6. A paralisação do processo por período de aproximadamente quatro anos e sete meses decorre exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, afastando a caracterização de inércia da Fazenda Pública.

7. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A ausência de inércia do exequente impede o curso do prazo prescricional, afastando a consumação da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando a omissão compromete a conclusão do julgado. 2. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. A paralisação do processo por morosidade exclusiva do Poder Judiciário afasta a prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ. 4. O prazo prescricional não corre durante período de atraso imputável exclusivamente ao mecanismo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 927, III; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 18220334), ver sanado suposto vício de
omissão
presente no acórdão (ID 16709514) que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da execução fiscal movida em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E INFÂNCIA
, mantendo a sentença de piso que reconheceu a prescrição intercorrente.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no julgado por não ter apreciado a incidência da
Súmula 106 do STJ
frente ao contexto fático dos autos. Argumenta que, após manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade em outubro de 2010, os autos permaneceram paralisados sob a custódia exclusiva do Poder Judiciário (em conclusão ou aguardando remessa), vindo o exequente a ter nova vista, apenas, em junho de 2015. Aduz que tal hiato temporal, superior a quatro anos, configura morosidade do mecanismo da justiça, não podendo o prazo ser computado em desfavor da Fazenda Pública para fins de prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento não apresentadas, embora devidamente intimada a parte embargada.

Os autos foram
redistribuídos
à minha Relatoria tendo em vista que o recurso foi oposto após a remoção do e. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso para a 1ª Câmara Criminal
(ID 18987694)
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Ademais,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão
.

No caso, após detido exame dos autos,
impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante. O
decisum
fustigado restringiu-se à aplicação objetiva da sistemática do Tema 566/STJ,
olvidando-se de perquirir a premissa fática de que a estagnação processual derivou, unicamente, da morosidade do aparelho judiciário
.

Desse modo, passo a suprir a omissão.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constata-se que razão assiste ao Apelante, porquanto não houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se que após a manifestação do Município em
outubro de 2010
(fls. 48/58), os autos foram conclusos em
04/11/2010
. Ocorre que o exequente só obteve nova vista dos autos em
29/06/2015
(fl. 69-verso), após o julgamento da exceção em 2013, o que revela um lapso de aproximadamente
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses
em que o processo ficou estagnado no mecanismo judicial.

Tal conjuntura elide a configuração da desídia da Fazenda Pública, pressuposto indispensável para a prescrição intercorrente. Incide, na espécie, a inteligência da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual a demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Nesse sentido:

[...]
Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o feito extinto. Insurgência do Município. Acolhimento. Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário. Falha do mecanismo da Justiça evidenciado, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
Prescrição intercorrente não configurada. Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 0597285-77.2011.8.26.0477; Ac. 17583510; Praia Grande; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 16/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2197)

[...] V. Dessa forma,
não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
. VI. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída. (TJDF; APC 00952.65-66.2010.8.07.0015; 182.0468; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

[...]
C
omo é possível observar, não se verifica inércia do exequente, que promoveu o devido andamento do feito, manifestando-se tempestivamente quando intimado. Logo, não se mostra prudente dizer que há culpa concorrente ou culpa exclusiva da Fazenda Pública, com a consumação da prescrição intercorrente, sendo a paralisação do feito decorrente da falha dos mecanismos da justiça
[...] (TJRJ; APL 0001740-49.2009.8.19.0009; Bom Jardim; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 01/03/2024; Pág. 337)

Por conseguinte, não há que se falar em inércia do apelante/embargante, notadamente quando a demora do próprio Judiciário foi a causa geradora do transcurso do prazo prescricional no caso concreto.

Desse modo,
o saneamento do vício é medida que se impõe. Ao integrar o julgado com a análise da Súmula 106/STJ, verifica-se que o prazo prescricional não correu durante o período de morosidade judicial injustificada, o que afasta a consumação do lapso quinquenal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes,
para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência,
dar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município para cassar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso com efeitos infringentes.